Tribunal: CARF
Processo: 11516.723608/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS. CONTRARIEDADE A PRECEDENTE VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido apresentam diferenças fáticas substanciais e contrariam precedente vinculantes.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012
CRÉDITOS DE PIS. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS. PIS. DESPESAS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO. OPERAÇÔES LOGÍSTICAS NA EXPORTAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA. PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF 232.
Despesas portuárias ou operações logísticas na exportação de produtos acabados não constituem insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de essencialidade e relevância. Tais serviços sucedem o processo produtivo da empresa, não guardando com ele qualquer vínculo de essencialidade ou relevância. Tese endossada pela Súmula CARF 232, publicada após o início do julgamento.
CARNE TEMPERADA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Em se tratando de carne temperada, a correta classificação fiscal segundo a NCM não depende apenas da mercadoria ser ou não “in natura”, devendo a carne temperada, exceto se apenas com sal, ser classificada no Capítulo 16. Tese endossada pela Informação Fiscal Cosit/Ceclam no 98.037, de 15 de agosto de 2023.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012
CRÉDITOS DE COFINS. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS. COFINS. DESPESAS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO. OPERAÇÔES LOGÍSTICAS NA EXPORTAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA. PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF 232.
Despesas portuárias ou operações logísticas na exportação de produtos acabados não constituem insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de essencialidade e relevância. Tais serviços sucedem o processo produtivo da empresa, não guardando com ele qualquer vínculo de essencialidade ou relevância. Tese endossada pela Súmula CARF 232, publicada após o início do julgamento.
CARNE TEMPERADA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Em se tratando de carne temperada, a correta classificação fiscal segundo a NCM não depende apenas da mercadoria ser ou não “in natura”, devendo a carne temperada, exceto se apenas com sal, ser classificada no Capítulo 16. Tese endossada pela Informação Fiscal Cosit/Ceclam no 98.037, de 15 de agosto de 2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723608/2017-79
ACÓRDÃO
9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
BRF S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS. CONTRARIEDADE
A PRECEDENTE VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido apresentam diferenças fáticas substanciais e contrariam
precedente vinculantes.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012
CRÉDITOS DE PIS. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS. PIS. DESPESAS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO. OPERAÇÔES
LOGÍSTICAS NA EXPORTAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA.
PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF 232.
Despesas portuárias ou operações logísticas na exportação de produtos
acabados não constituem insumos do processo produtivo do Contribuinte,
por não se enquadrarem no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
2
quanto aos critérios de essencialidade e relevância. Tais serviços sucedem
o processo produtivo da empresa, não guardando com ele qualquer vínculo
de essencialidade ou relevância. Tese endossada pela Súmula CARF 232,
publicada após o início do julgamento.
CARNE TEMPERADA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Em se tratando de carne temperada, a correta classificação fiscal segundo a
NCM não depende apenas da mercadoria ser ou não “in natura”, devendo
a carne temperada, exceto se apenas com sal, ser classificada no Capítulo
16. Tese endossada pela Informação Fiscal Cosit/Ceclam no 98.037, de 15
de agosto de 2023.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012
CRÉDITOS DE COFINS. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS. COFINS. DESPESAS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO. OPERAÇÔES
LOGÍSTICAS NA EXPORTAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA.
PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF 232.
Despesas portuárias ou operações logísticas na exportação de produtos
acabados não constituem insumos do processo produtivo do Contribuinte,
por não se enquadrarem no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ
quanto aos critérios de essencialidade e relevância. Tais serviços sucedem
o processo produtivo da empresa, não guardando com ele qualquer vínculo
de essencialidade ou relevância. Tese endossada pela Súmula CARF 232,
publicada após o início do julgamento.
CARNE TEMPERADA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Em se tratando de carne temperada, a correta classificação fiscal segundo a
NCM não depende apenas da mercadoria ser ou não “in natura”, devendo
a carne temperada, exceto se apenas com sal, ser classificada no Capítulo
16. Tese endossada pela Informação Fiscal Cosit/Ceclam no 98.037, de 15
de agosto de 2023.
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a “frete de
produto acabado” e “operações de movimentação, serviços de carga e descarga, operador
logístico”, para, no mérito, dar-lhe provimento, por unanimidade de votos, para manter as glosas
de “frete de produto acabado” e “operações de movimentação, serviços de carga e descarga,
operador logístico”. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso especial do Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Especiais de divergência interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.725, de
25/09/2019 (fls. 2038 a 2070)1, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de
Ofício e deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa sobre: a) despesas
com fretes (apenas das despesas de frete nos serviços de transporte de EPI, material de
laboratório, material de limpeza de unidade produtiva, intermediários e movimentação interna de
produtos em elaboração e acabados e na aquisição de ativo imobilizado com direito ao crédito); b)
aquisição de Pallets; c) custos com Operações de Movimentação, Serviços de Carga e Descarga,
Operador Logístico; d) custos com Peças e Serviços para Manutenção de Máquinas e
Equipamentos (em relação a peças e serviços de bens alocados nas unidades produtivas); e) custos

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
4
com Manutenção de Edificações, que deverão ser apropriados de acordo com a respectiva taxa de
depreciação (aplicados na atividade da empresa); f) custos com Lubrificantes e Graxas; g) custos
com embalagens, h) custos com Materiais de Laboratório e Sanitário (higienização da unidade
produtiva); i) custos com EPI e Indumentárias; e j) custos com instrumentos, integrado pelo teor
do Acórdão de Embargos no 3201-011.255.

Breve síntese do processo
O processo versa sobre Autos de Infração para exigência de Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins, não cumulativas, referentes ao período de outubro a dezembro de 2012, nos
valores de R$ 5.289.040,11 e de R$ 24.361.639,33, respectivamente, acrescidos de multa ofício de
75% e juros de mora.
No Relatório Fiscal de fls. 758 a 911, referente aos processos administrativos
11516.723608/2017-79 (auto de infração), e 10983.917660/2016-34, 10983.917659/2016-18,
10983.917661/2016-89 e 10983.917658/2016-65 (pedidos de ressarcimento), foram efetuadas
glosas, basicamente, em relação a: (a) Crédito presumido de ICMS; (b) Incorreta classificação fiscal
de carnes temperadas, Kit Felicidade (Chester) Perdigão e outros, e produtos informados com
NCM 1902; (c) fretes; (d) insumos que não se amoldam ao conceito normativamente estabelecido;
(e) bens sujeitos à alíquota zero; (f) CFOP incompatível com aquisição de insumos; e (g) atividades
agroindustriais - créditos presumidos da Lei no 12.058/2009 e IN RFB no 977/2009, e créditos
Presumidos da Lei no 12.350/2010 e IN RFB no 1.157/2011.
Em sua Impugnação, alegou a empresa, em síntese, que: (a) os processos devem ser
julgados em conjunto; (b) há nulidade da autuação, pelo fato de ter sido a glosa do 4o trimestre de
2012 apenas a partir da análise de planilhas e documentos fiscais, cabendo, alternativamente, a
conversão em diligência para análise minuciosa do processo produtivo; (c) a apropriação dos
créditos das contribuições foi correta (como demandado nos pedidos de ressarcimento e
questionado nas respectivas manifestações de inconformidade, julgadas em conjunto); (d) os
créditos presumidos de ICMS não representam ingressos de receita, mas mera recuperação e
custos, não integrando a base de cálculo das contribuições; (e) para a correta classificação da
mercadoria, deve-se partir das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado – RGI-
SH e não diretamente a partir da NESH como realizado pela fiscalização; (f) pela primeira regra de
classificação, conforme descrita no item 2, “a” e “b” da RGI/SH, já seria possível classificar os
produtos comercializados, pois com base nos “textos das posições e das notas de seção e de
capítulo” é possível enquadrar os produtos nas corretas classificações fiscais, não sendo
necessário ingressar nas demais regras gerais para interpretação do sistema harmonizado quando
a primeira regra de classificação já é atendida; (g) em relação às carnes especificados durante a
fiscalização e consolidados no relatório fiscal - classificadas nos NCMs no 0202.3000, 0203.2900,
0207.1200, 0207.1400, 0207.2500 e 0207.2700, sujeitas à alíquota zero, nos termos do art. 1o, XIX,
alíneas “a” e “b” da Lei no 10.925/04 -, defende que, pela composição dos ingredientes é possível
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
5
verificar que "a elas não são adicionadas substâncias que alterariam a sua natureza química" e o
fato de as carnes "serem temperada para exclusiva conservação não altera em nada o seu caráter
in natura"; (h) em relação aos produtos denominados Kit Felicidade (Chester) Perdigão e outros,
no item V.2 – KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGÃO E OUTROS, explica que a classificação fiscal
adotada diz respeito ao produto principal que compõe o Kit e afirma que não faz sentido "o
entendimento da Fiscalização de que cada componente do produto tenha uma classificação fiscal
diferente"; e (i) em relação aos demais produtos, tece considerações sobre a classificação de PÃO
DE QUEIJO (NCM 1902.1100), SANDUÍCHE HAMB. E DA TORTA DE PEITO DE PERU E TORTA
IOGURTE DE PALMITO E CATUPIRY (NCM 1902.2000), COXINHA DE FRANGO (NCM 1902.3000).
No julgamento de primeira instância (fls. 1850 a 1874), a DRJ considerou
parcialmente procedente a impugnação, em síntese, sob os seguintes fundamentos: (a) não houve
nulidade; (b) a autuação desconsiderou lei vigente (Lei Complementar 160/2017), devendo ser
afastada a exigência referente a créditos presumidos de ICMS; (c) ao contrário do que entende a
impugnante, já na primeira das RGI-SH está estabelecido que a classificação há que ser
determinada, antes, pelos textos das posições e também pelos textos das “Notas de Seção e de
Capítulo” e, somente depois, se necessário e possível for, pelas demais regras; (d) a fiscalização
procedeu à classificação das mercadorias na NCM conforme as regras estabelecidas para tanto,
observando os textos da posição e da nota (considerações gerais) do Capítulo 2 (Carnes e
miudezas, comestíveis), transcritos no relatório fiscal, os quais deixam claro que: as posições 02.02
(Carnes de animais da espécie bovina, congeladas), 02.03 (Carnes de animais da espécie suína,
frescas, refrigeradas ou congeladas) e 02.07 (Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas
ou congeladas, das aves da posição 01.05) não compreendem as carnes cozidas (inclusive assadas)
ou temperadas, devendo toda a carne temperada (exceto se apenas com sal) ser classificada no
Capítulo 16; (e) diversos itens da listagem relativa ao capítulo 2 da NCM são identificados como
kits, mas as informações prestadas em resposta do Termo de Intimação no 007/2017 (fl. 730) a
respeito dos ingredientes dos kits não são completas, juntando quadro contendo os ingredientes,
conforme informado pela interessada, do produto KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGÃO; (f) e
empresa descreve um conjunto de materiais que não se enquadram na condição de sortido para
venda a retalho e sim em um conjunto de produtos que devem ter classificação fiscal individual,
porque o item 158367, BOLSA TERM TIRACOLO 430X320X120MM PERD, trata-se de sacola térmica
que não se constitui, nos termos da RGI/SH no 5, uma embalagem do tipo normalmente utilizado
com as mercadorias que ora acondiciona (sendo reutilizável), devendo seguir regime próprio; (g)
os temperos incluídos no produto CHESTER INTEIRO ELAB (CHT), que faz parte do KIT FELICIDADE
(CHESTER) PERDIGAO, são sal, GLICOSE MILHO PO (MOR-REX 1940/DRYGILL), TRIPOLIFOSFATO
SODIO (STP), GLUTAMATO MONOSSODICO e CONDIMENTO EMBUTIDO CARNE GALINHA, e,
portanto, o produto contém temperos que não se limitam a sal, condição necessária para
permanecer no capítulo 2 da NCM; (h) com base na Resolução CAMEX no 94/2011, publicada no
DOU de 12/12/2011, seção 1, página 20 e nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias – NESH, aprovado pela IN RFB no 807/2008, com as
alterações da IN RFB no 1.260/2012, vigente à época dos fatos, conclui que independentemente
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
6
da classificação correta de cada uma das dezenas de itens relacionados, o importante no caso em
tela é que os referidos itens não se classificam na posição 1902 e seus desdobramentos e,
portanto, deveriam ter sido tributados normalmente já que não estão amparados por qualquer
comando legal que elimine a tributação, discorrendo individualmente sobre os produtos; e (i)
tendo em vista o montante da exoneração, efetuou-se a interposição de recurso de ofício.
No recurso voluntário (fls 1881 a 1969), a empresa reitera as alegações de defesa,
demandando comprovação individualizada da essencialidade e relevância dos itens glosados no
processo produtivo, destacando que os diversos tipos de fretes glosados são inerentes ao referido
processo, sujeito ainda ao controle de outros órgãos, tratando ainda de pallets, custos com
Operações de Movimentação, Serviços de Carga e Descarga, Operador Logístico, custos com Peças
e Serviços para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, custos com Manutenção de
Edificações, custos com Lubrificantes e Graxas, custos com embalagens, custos com Materiais de
Laboratório e Sanitários, custos com Higienização e Limpeza, custos com EPI e indumentária,
custos com instrumentos, produtos adquiridos com alíquota zero, produtos adquiridos com
crédito presumido da agroindústria, necessidade de conversão em diligência, e correta
classificação das mercadorias. O Contribuinte ainda contra-arrazoou o recurso de ofício (fls. 1972 a
1976).
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-
005.725, que, como exposto ao início, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso
de Ofício e deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa sobre diversos
itens.
O Contribuinte, ciente da decisão, apresentou embargos de declaração, suscitando
omissões e contradições, analisadas no Acórdão de Embargos no 3201-011.255 (fls. 2381 a 2404),
que acolheu parcialmente os embargos, com efeitos infringentes, nos seguintes termos: (I) por
unanimidade de votos, para sanar a omissão quanto às glosas dos créditos de PIS e Cofins sobre os
produtos adquiridos com créditos presumidos para a agroindústria, no sentido de mantê-las,
conforme lançado pela fiscalização; (II) reverter as glosas de créditos, (i) por maioria de votos,
sobre serviços de conserto de pallets e repaletização, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra
Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio, que acolhiam os embargos de forma mais restritiva, e, (ii)
por unanimidade de votos, sobre os materiais sanitários (higienização da unidade produtiva),
além dos créditos sobre os materiais de laboratório; (III) pelo voto de qualidade, negar direito a
crédito em relação aos valores referentes a custos, não ativados, com manutenção de
edificações, vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa (Relator), Tatiana Josefovicz Belisário e
Mateus Soares de Oliveira, que reconheciam o direito, sendo designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, e, (IV) por unanimidade de votos, em não
acolher os embargos em relação aos gastos com frete.
A Fazenda Nacional foi cientificada do Acórdão de Embargos no 3201-011.255, não
tendo apresentado alteração do recurso especial que já havia interposto.
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
7

Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3201-005.725, em 13/12/2019, a Fazenda Nacional
interpôs, em 18/12/2019, Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação às
seguintes matérias: (i) Crédito de Pis e Cofins - Fretes não relacionados a vendas; (ii) Crédito de
Pis e Cofins – Pallets; (iii) Crédito de Pis e Cofins – embalagens de transporte; (iv) Crédito de Pis e
Cofins - Custos com operações de movimentação, serviços de carga e descarga, operador
logístico; (v) Crédito de Pis e Cofins - Ferramentas, peças e serviços para manutenção de
máquinas e equipamentos; e (vi) Crédito de Pis e Cofins - Manutenção de edificações.
Em exame monocrático de admissibilidade (fls. 2130 a 2142), entendeu-se
caracterizada a divergência para os itens: “i” (tendo como paradigma o Acórdão 3401-01.692), “ii”
(tendo como paradigmas os Acórdãos 9303-009.312 e 9303-009.308), “iii” (tendo como paradigma
o Acórdão 9303-006.799), “iv” (tendo como paradigma o Acórdão 9303-006.107), e “v” (tendo
como paradigma o Acórdão 3403-002.477).
Em contrarrazões (fls. 2229 a 2255) o Contribuinte defende a manutenção do
acórdão recorrido nos itens que são objeto de recurso fazendário.
Cientificado do Acórdão no 3201-005.725, e do Acórdão de Embargos no 3201-
011.255, o Contribuinte interpôs, tempestivamente, em 16/04/2024, Recurso Especial,
apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias: Classificação Fiscal.
Carnes, apontando como paradigmas da divergência os Acórdãos 3402-009.900 e 3302-013.839.
Em exame monocrático de admissibilidade (fls. 2871 a 2882), entendeu-se
caracterizada a divergência, à luz dos paradigmas que tratam da mesma recorrente, não havendo
debate específico sobre as classificações individualizadas, mas apenas sobre a classificação, em
geral, no Capítulo 2 ou no Capítulo 16 da NCM.
Em contrarrazões (fls. 2884 a 2897) a Fazenda Nacional defende a manutenção do
acórdão recorrido no item que é objeto de recurso do Contribuinte.
Em 29/11/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise dos Recursos Especiais do Contribuinte e da
Fazenda Nacional.
Em 27/08/2025, o processo foi submetido a julgamento, tendo sido registrado em
ata o seguinte resultado:
“Vistas à Conselheira Semíramis de Oliveira Duro. Na votação, acordaram os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a “frete de
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
8
produto acabado”, “pallets”, embalagens de transporte, e “operações de
movimentação, serviços de carga e descarga, operador logístico”, para, no mérito,
dar-lhe provimento parcial, para manter as glosas de “frete de produto acabado”
e “operações de movimentação, serviços de carga e descarga, operador logístico”,
vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que deu provimento em menor
extensão, apenas para “frete de produto acabado”, e indicou a intenção de
apresentar declaração de voto. Acordaram ainda os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, conhecer do recurso especial do Contribuinte. Nesse
momento houve o pedido de vistas. Presidiu a sessão o Conselheiro Régis Xavier
Holanda. Fez sustentação oral, pelo Contribuinte, a advogada Lisandra dos Santos
Pacheco Nardi, OAB/SP 225.482”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
RE da Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 2a Câmara / 3a Seção do CARF (fl.
2131). Cabe, no entanto, tecer algumas considerações sobre os itens que tiveram seguimento, à
luz dos paradigmas colacionados.
No que se refere a Crédito de Pis e Cofins - Fretes não relacionados a vendas, o
acórdão recorrido, integrado pelo acórdão de embargos (não admitidos em relação a fretes), após
apresentar diversos tipos de frete que teriam sido glosados pela fiscalização (“despesas com
fretes, tais como: fretes intermediários, fretes de movimentação interna, fretes de produto
acabado, fretes na aquisição de bens do ativo imobilizado, fretes na aquisição de EPI ‘s, frete nos
serviços de limpeza, etc.”), decidiu (fls. 2049 a 2051), de forma geral, “reverter as glosas dos
serviços de frete, ainda que esteja relacionada (sic) toda atividade produtiva da Recorrente,
inclusive à aquisição EPI’s, materiais de limpeza e material de laboratório”. O paradigma
colacionado (Acórdão 3401-001.692, do longínquo 14/02/2012) é anacrônico ao não admitir
crédito para nenhum tipo de frete com base no inciso II do art. 3o das leis de regência, limitando o
creditamento ao inciso IX, por oposição ao REsp no 1.221.170, ressalvando-se, entre os fretes
expressamente relacionados nas glosas fiscais, o “frete de produto acabado”. Assim, entendo
haver efetiva caracterização de divergência apenas para esse tipo de frete (de produtos acabados),
sendo as demais divergências encontradas no exame monocrático obstadas regimentalmente por
contrariedade a precedente vinculante do STJ.
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
9
Em relação a Crédito de Pis e Cofins – Pallets, o acórdão recorrido, integrado pelo
acórdão de embargos (não admitidos em relação a fretes), tratou de aquisições de pallets,
utilizados na organização da produção em unidades transportáveis e armazenáveis, entendendo-
os essenciais a produção/fabricação da agroindústria. Em sede de embargos, foram revertidas as
glosas sobre serviços de conserto de pallets e repaletização, matérias não contestadas pela
Fazenda. Os paradigmas colacionados (Acórdãos 9303-009.312 e 9303-009.308) demonstram bem
a divergência em relação a aquisição de pallets para transporte, figurando ao lado das
“embalagens para transporte). No que se refere a Crédito de Pis e Cofins – embalagens de
transporte, as glosas revertidas pelo acórdão recorrido tratam de “alça injetável, caixas,
embalagens específicas para cada tipo de produto, sacos big bag, dentre outros”, entendendo a
fiscalização que somente confeririam créditos ao contribuinte as embalagens incorporadas ao
produto no processo de industrialização, não podendo ser aceitos os créditos sobre os materiais
de embalagem destinados a armazenagem e ao transporte de produtos acabados. No Acórdão
9303-006.799, paradigma invocado, que também trata de alimentos, decidiu-se, por voto de
qualidade, em sentido oposto, caracterizando a divergência sobre embalagens de transporte.
Ocorre que em ambas as divergências, referentes a pallets e embalagens, a tese fazendária é
oposta à recentemente sumulada no âmbito deste CARF (Súmula CARF no 235), o que impede o
seguimento do recurso especial.
Em relação a Crédito de Pis e Cofins - Custos com operações de movimentação,
serviços de carga e descarga, operador logístico, decidiu-se, no acórdão recorrido, em relação a
armazenagem, pesagem, monitoramento, ovação e desova, inspeção, movimentação e
realocação, deslocamentos e taxa de selagem de contêineres, que, à exceção de serviços de
despachante aduaneiro, eram essenciais à produção/fabricação da agroindústria, revertendo o
entendimento da fiscalização, de que tais gastos não geravam créditos por não se confundirem
com fretes na operação de venda e serem realizados sobre os produtos acabados. O paradigma
colacionado (Acórdão 9303-006.107) em rubrica denominada “Despesas com operador logístico”,
negou créditos em relação a “Movimentação de entrada e saída de mercadorias: descarregamento
de caminhões e empilhamento nas câmaras frigoríficas e depósitos; e carregamento de
caminhões, de acordo com as ordens de carga de cada veículo”; “Expedição "picking": separação
das caixas dos produtos, localizados nos pallets de armazenamento; de acordo com as datas de
entrega e quantidades solicitadas pelos clientes”; “Expedição palletizada: o mesmo serviço citado
no item anterior, porém com manuseio de pallets fechados”. Vê-se que aquilo que o acórdão
recorrido denomina “operações de movimentação, serviços de carga e descarga, operador
logístico” corresponde, em gênero, ao que o paradigma denomina “Despesas com operador
logístico”, caracterizando a divergência.
Por fim, no que se refere a Crédito de Pis e Cofins - Ferramentas, peças e serviços
para manutenção de máquinas e equipamentos, o acórdão recorrido reverteu, pelo critério da
essencialidade, as glosas dos valores referentes a custos com peças e serviços para manutenção
de máquinas e equipamentos (em relação a peças e serviços de bens alocados nas unidades
produtivas). No paradigma (Acórdão 3403-002.477), de minha relatoria, e longínqua data
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
10
(24/09/2013), também ainda não se trabalhava com o conceito de insumos fixado de forma
vinculante no REsp no 1.221.170. Ademais, naqueles autos, as razões de decidir foram fundadas na
lista específica de produtos constantes na relação apresentada pela fiscalização, entendidos como
ativáveis, em circunstância que não guarda semelhança ou identidade com a encontrada no
presente processo.
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas no que se refere a “frete de produto acabado” e “operações de
movimentação, serviços de carga e descarga, operador logístico”.
RE do Contribuinte
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 2a Câmara / 3a Seção do CARF (fl. 2875).
Cabe, no entanto, avaliar se o acórdão recorrido trata das mesmas mercadorias analisadas nos
paradigmas colacionados (Acórdãos 3402-009.900 e 3302-013.839), à luz dos mesmos debater
jurídicos de classificação.
No acórdão recorrido, como exposto, são debatidas as classificações de alguns tipos
de carnes (que o Contribuinte entende estarem corretamente classificadas nos códigos NCM
0202.3000, 0203.2900, 0207.1200, 0207.1400, 0207.2500 e 0207.2700), e, como da leitura dos
autos verifica-se que as carnes comercializadas pela Recorrente são do tipo impregnadas com sal e
outros condimentos, entendeu-se incorreta a classificação adotada pelo contribuinte, devendo as
carnes serem classificadas “no Capítulo 16”.
São ainda debatidas no acórdão recorrido outras classificações de mercadorias não
trazidas a este colegiado em sede recursal: (a) mercadorias que o contribuinte indica serem kits,
mas a fiscalização descaracteriza como kits, mantendo a classificação de cada item apartada; (b)
pão de queijo (que a recorrente sustenta ser no código NCM 1902.1100), em contrariedade à
coletânea dos pareceres de classificação do Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA), que indica
a subposição 1905.90; (c) sanduíches e tortas (que a recorrente defende serem classificados na
posição 1902 do SH), também em desacordo com entendimentos do CCA; e (d) coxinha de frango
(que a recorrente entende serem classificadas no código NCM 1902.3000), em desacordo com
entendimento expresso em solução de consulta.
No paradigma 3402-009.900, deu-se provimento em relação à classificação do
produto “carne”, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento. O voto vencido em tal precedente informa
que além das questões fáticas acima abordadas, nas quais resta incontroverso que os produtos
reclassificados tinham sido efetivamente submetidos a preparo com temperos e antioxidantes, as
autoridades tributárias trouxeram diversas Soluções de Consulta da Receita Federal sobre os
referidos produtos para demonstrar a correção do seu entendimento sobre a necessidade de
reclassificação (v.g., Soluções de Consulta no 2/2001, 71/2001, 85/2001, 13/2005 e 28/2008 da
Diana/6RF). No voto vencedor, informa-se que a classificação fiscal adotada pela Recorrente
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
11
compreende as posições da NCM no 0202.3000, 0203.2900, 0207.1200, 0207.1400, 0207.2500 e
0207.2700, e não poderia ser classificado na posição 1602, porque não passou por processo de
cozimento. Citando soluções de consulta da posição 16.02, conclui a relatora que trata de
preparações e conservas, abrangendo produtos como carne bovina cozida a vapor, rissoles de
carne, empanada, torresmo, entre outros, e que, por tais razões, deve ser acatada a classificação
fiscal adotada pelo Contribuinte para o produto “carne”.
Adicione-se que o paradigma 3302-013.839 também chegou a conclusão
semelhante, por unanimidade de votos, entendendo que a interpretação trazida pela fiscalização,
de que todas as carnes temperadas com outros condimentos, e não somente sal, devem ser
classificadas no capítulo 16 se perfaz em exercício de presunção, restringindo os elementos
contidos nas notas explicativas de ambos os capítulos de forma indevida.
Configurada, a nosso ver, a divergência, em relação a classificação de carnes.
Do Mérito
RE da Fazenda Nacional
Recorde-se que chegam à cognição deste colegiado, no mérito, os seguintes temas
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional: “frete de produto acabado” e “operações
de movimentação, serviços de carga e descarga, operador logístico”.
Nenhum deles é novo no colegiado, já havendo posicionamento assentado desta
turma uniformizadora de jurisprudência em relação a esses temas.
Em relação ao tema frete de produto acabado, entendo que deve ser aplicada ao
caso a Súmula CARF no 217:
“Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
“Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Pelo exposto, cabe o provimento do apelo fazendário em relação a tal item.

No que se refere a “operações de movimentação, serviços de carga e descarga,
operador logístico”, é preciso destacar que a fiscalização glosou apenas tais despesas quando não
se referiam a armazenagem ou frete de venda, e ocorriam após o término do processo produtivo
(após a obtenção do produto final). Assim, o tratamento é o mesmo dado aos fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa, não havendo previsão normativa para a tomada de
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
12
créditos. Tais despesas, muitas vezes denominadas de serviços portuários, serviços logísticos,
despesas portuárias etc. também são recorrentemente analisadas neste colegiado:
“CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA.
PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO.
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no
conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo com o
processo produtivo da empresa.” (Acórdão 9303-015.131, Rel. Cons. Rosaldo
Trevisan, unânime, sessão de 14/05/2024, participaram ainda do julgamento os
Cons. Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green,
e Liziane Angelotti Meira) (grifo nosso)
“CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE
CARGA E DESCARGA. ARQUEAÇÃO. PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO.
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados e despesas de
arqueação na exportação não constituem insumos do processo produtivo do
Contribuinte, por não se enquadrarem no conceito fixado de forma vinculante
pelo STJ quanto aos critérios de essencialidade e relevância. Tais serviços
sucedem o processo produtivo da empresa, não guardando com ele qualquer
vínculo de essencialidade ou relevância.” (Acórdão 9303-015.949, Rel. Cons.
Rosaldo Trevisan, unânime, sessão de 11/09/2024, participaram ainda do
julgamento os Cons. Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana
Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda)
Em reforço ao entendimento aqui externado, cabe destacar que após o início do
julgamento foi publicada a Súmula CARF no 232, com o seguinte teor:
“As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam
como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas”.
Assim, em endosso ao posicionamento unânime deste colegiado sobre o tema, em
ratio muito semelhante à adotada na já referida Súmula CARF 217 (agora já reforçada pela Súmula
CARF no 232), entendo que cabe o provimento do apelo fazendário em relação ao tema.

Portanto, voto pelo provimento parcial do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para reverter as glosas de “frete de produto acabado” e “operações de movimentação,
serviços de carga e descarga, operador logístico”.
RE do Contribuinte
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
13
Resume-se o recurso especial do contribuinte ao debate sobre a classificação de
carnes, que o contribuinte entende que deve ocorrer nos códigos NCM 0202.3000, 0203.2900,
0207.1200, 0207.1400, 0207.2500 e 0207.2700.
Não há controvérsia no presente processo, e nem nos paradigmas (do mesmo
Contribuinte) sobre o que é a mercadoria: carne impregnada com sal e outros condimentos. O
debate é jurídico, sobre a classificação de tal mercadoria à luz do Sistema Harmonizado.
Em primeiro lugar, cabe destacar que as Regas Gerais Interpretativas do Sistema
Harmonizado, fruto de tratado internacional específico (no Brasil, incorporado a nosso
ordenamento pelo Decreto 97.409/1988), e de caráter mundial, nos seis primeiros dígitos, buscam
estabelecer um e tão somente um código para cada mercadoria existente ou que ainda existirá.
A Nomenclatura é aperfeiçoada em emendas, de cinco em cinco anos, cabendo
inicialmente detectar qual a aplicável no período em análise.
Como destaca a fiscalização, à época dos fatos, era vigente a Resolução Camex no
94, de 08/12/2011, que alterou a NCM. E o texto consolidado das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias – NESH, aprovado pela IN RFB no
807/2008, era vigente com as alterações da IN RFB no 1.260/2012.
Delimitado o período, cabe inicialmente identificar a posição correta (quatro dígitos
iniciais), seguindo a Regra Geral Interpretativa 1, que estabelece que a classificação se inicia pelos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo, sendo irrelevante o título dos capítulos.
A fiscalização entendeu incorretamente classificadas as mercadorias relacionadas às
fls. 849 a 853 do Relatório Fiscal, tendo em conta que a classificação da mercadoria não depende
apenas de esta ser ou não “in natura”, sendo necessário levar-se em conta todas as regras de
classificação previstas na legislação.
Em relação às 3 posições nas quais o contribuinte classifica as mercadorias os textos
da nomenclatura vigente à época eram:
- 02.02 Carnes de animais da espécie bovina, congeladas;
- 02.03 Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas;
e
- 02.07 Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das
aves da posição 01.05.
A fiscalização buscou nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado auxílio para
identificar as diferenças entre as carnes classificadas nas posições do Capítulo 02 e nas posições do
Capítulo 16:
“Distinção entre as carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do Capítulo
16.
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
14
Apenas se compreendem neste Capítulo as carnes e miudezas que se apresentem
nas seguintes formas, mesmo que tenham sido submetidas a um ligeiro
tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por exemplo, escaldadas ou
descoradas), mas não cozidas:
1) Frescas (isto é, no estado natural), mesmo salpicadas de sal com o fim de lhes
assegurar a conservação durante o transporte.
2) Refrigeradas, isto é, resfriadas geralmente até cerca de 0°C, sem atingir o
congelamento.
3) Congeladas, isto é, refrigeradas abaixo do seu ponto de congelamento, até o
congelamento completo.
4) Salgadas ou em salmoura, ou ainda secas ou defumadas.
As carnes e miudezas levemente polvilhadas com açúcar ou salpicadas com água
açucarada incluem-se também neste Capítulo.
As carnes e miudezas apresentadas sob as formas descritas nos números 1) a 4)
acima incluem-se neste Capítulo, mesmo que tenham sido tratadas com enzimas
proteolíticas (por exemplo, a papaína), no intuito de as tornar tenras, e mesmo
que se apresentem desmanchadas, cortadas em fatias ou picadas (moídas). Por
outro lado, as misturas ou combinações de produtos que se classificam em
diferentes posições do Capítulo (as aves da posição 02.07 guarnecidas de
toucinho da posição 02.09, por exemplo) continuam incluídas no presente
Capítulo. (Alterado pela IN RFB no 1.260, de 20 de março de 2012)
As carnes e miudezas, pelo contrário, incluem-se no Capítulo 16, quando se
apresentem:
a) Em enchidos e produtos semelhantes, cozidos ou não, da posição 16.01.
b) Cozidas de qualquer maneira (cozidas na água, grelhadas, fritas ou assadas), ou
preparadas de outro modo, ou conservadas por qualquer processo não
mencionado neste Capítulo, compreendendo as simplesmente revestidas de
pasta ou de farinha de pão (panados), as trufadas ou temperadas (por exemplo,
com sal e pimenta), incluindo a pasta de fígado (posição 16.02).
O presente Capítulo compreende igualmente as carnes e miudezas próprias para a
alimentação humana mesmo cozidas, sob as formas de farinha ou de pó.
As carnes e miudezas, nas formas previstas neste Capítulo, podem, por vezes,
apresentar-se em embalagens hermeticamente fechadas (por exemplo, carne
simplesmente seca, em latas) sem que, em princípio, a sua classificação seja
alterada. Deve, porém, notar-se que os produtos contidos nas referidas
embalagens estarão, na maior parte dos casos, incluídos no Capítulo 16, quer por
terem sido preparados de modo diferente dos previstos no presente Capítulo,
quer porque o seu modo de conservação efetivo difere também dos processos
aqui mencionados.
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
15
Da mesma maneira, as carnes e miudezas do presente Capítulo permanecem
classificadas neste Capítulo (por exemplo, as carnes de animais da espécie bovina,
frescas ou refrigeradas), desde que estejam acondicionadas em embalagens
segundo o método denominado “acondicionamento em atmosfera modificada”
(Modified Atmospheric Packaging (MAP)). Neste método (MAP), a atmosfera em
volta do produto é modificada ou controlada (por exemplo, eliminando o oxigênio
para substituir por nitrogênio (azoto) ou dióxido de carbono, ou ainda reduzindo o
teor de oxigênio e aumentando o teor de nitrogênio (azoto) ou de dióxido de
carbono).” (grifo nosso)
Fundando-se na citada Nota Explicativa, a fiscalização aponta que a correta
classificação da mercadoria não se dá no Capítulo 02, o que implica afirmar que tais mercadorias
não podiam ser comercializadas com suspensão e não estavam incluídas no rol das mercadorias
tributadas a alíquota zero.
Assim, a carne temperada (exceto se apenas com sal) deveria ser classificada no
Capítulo 16, residindo nessa situação a quase totalidade dos cortes temperados de carne
bovina/suína/de aves, bem como as aves natalinas (frango/peru/Chester/etc) inteiras, que são
condimentados com diversos temperos e não apenas com sal. Indica ainda o fisco que o
Contribuinte foi intimado a apresentar o modo de preparo e a lista dos produtos adicionados.
E, em atenção às respostas, verificou-se nos produtos listados a presença de sal e
pimenta, no mais das vezes acompanhada de alho, cebola, salsa, algumas vezes vinho,
aromatizantes, conservantes e realçadores de sabor. Essas adições descaracterizam a classificação
no Capítulo 02, pelas razões já citadas, o que é endossado por diversas Soluções de Consulta da
RFB como, por exemplo, as Soluções de Consulta no 2/2001, 71/2001, 85/2001, 13/2005 e
28/2008 da Diana /6RF.
No Acórdão recorrido, relatado pelo Cons. Leonardo Correia Lima Macedo (atual
presidente de uma das turmas especializadas aduaneiras), o colegiado, composto ainda por Paulo
Roberto Duarte Moreira, Tatiana Josefovicz Belisario, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá
Reis, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro
Souza, decidiu unanimemente que não assiste razão ao contribuinte, quando este alega que o fato
de as carnes serem temperadas não descaracterizaria a condição “in natura”, e que a classificação
correta se daria no Capítulo 2, prevalecendo regras gerais sobre as NESH.
Destaque-se que no Sistema Harmonizado as NESH auxiliam na correta
classificação, e não podem ser seletivamente dispensadas, sendo seu texto de caráter
internacional, e despreocupado com os níveis tarifários ou de benefícios dos países.
De fato, ao contrário do que sugere um dos paradigmas colacionados, não se trata
de suposição ou de presunção, mas de aplicação da NESH ao caso em análise, o que é suficiente
para afastamento das posições do Capítulo 2 no caso em análise, de carnes temperadas na forma
esclarecida pelo próprio contribuinte.
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
16
Não se trata, no caso de debate complexo sobre classificação, e nem da busca
detalhada pela classificação correta em processo de importação, mas simplesmente de afastar a
classificação adotada pelo Contribuinte, que é contemplada com benefício de tributos internos.
E nisso, a nosso ver, logra êxito a fiscalização.
Como se ilustra no Acórdão recorrido, as carnes impregnadas apenas com sal
efetivamente se classificam nas posições do Capítulo 02, com endosso na coletânea dos pareceres
de classificação do Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA), denominada atualmente de
Organização Mundial de Adunas (OMA), traduzida e publicada no Brasil pela Receita Federal do
Brasil (RFB).
Mas, no caso em análise, a carne é temperada com outros ingredientes, deslocando
a classificação para as posições do Capítulo 16.
E o contribuinte, em sua defesa, não afasta essa condição, buscando apenas
reinterpretar ou até afastar a aplicação das NESH.
A matéria não encontra posicionamento uníssono no CARF, embora seja
predominante o posicionamento na linha aqui albergada, de que o tempero, nos casos analisados,
efetivamente desloca a classificação para uma das posições do Capítulo 16.
Veja-se que as NESH textualmente afirmam que as carnes “incluem-se no Capítulo
16” quando se apresentem, entre outras formas, ali citadas, conservadas por qualquer processo
não mencionado neste Capítulo, compreendendo as simplesmente revestidas de pasta ou de
farinha de pão (panados), as trufadas ou temperadas (por exemplo, com sal e pimenta)”. E no
Capítulo 2, a conservação é mencionada ao se tratar de “...mesmo salpicadas de sal com o fim de
lhes assegurar a conservação durante o transporte”.
Portanto, reitere-se, não se trata de presunção. Mas de aplicação da legislação
referente a classificação ao caso concreto.
Em endosso ao posicionamento aqui externado podem ser citadas diversas decisões
do CARF para a mesma empresa, entre as quais a decisão unânime recentemente tomada por uma
das turmas especializadas em matérias aduaneiras:
“CARNE. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Em se tratando de carne, a correta classificação
fiscal das mercadorias segundo a NCM não depende apenas da mercadoria ser ou
não “in natura”, sendo que toda a carne temperada, exceto se apenas com sal,
deve ser classificada no Capítulo 16”. (Acórdão 3401-013.686, Rel. Cons. Mateus
Soares de Oliveira, unânime, sessão de 16/12/2024, participaram ainda do
julgamento os Cons. Ana Paula Pedrosa Giglio, Laercio Cruz Uliana Junior,
Bernardo Costa Prates Santos, George da Silva Santos e Leonardo Correia Lima
Macedo) (no mesmo sentido os Acórdãos 3401-013.398 a 401)
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
17
Ainda em endosso ao posicionamento que adotamos no presente julgado vários
processos de relatoria do Cons. Wagner Motta Momesso de Oliveira (v.g., 3202-002.097, 3202-
002.094, 3402-002-071 e 3402-001.954).
Nos diversos processos submetidos à outra turma especializada aduaneira
(Acórdãos 3402-012.105, presentes ainda os Cons. Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
Francisca Elizabeth Barreto, Mariel Orsi Gameiro e Jorge Luis Cabral, assim como Acórdãos 3402-
012.121, e 3402-012.112), o resultado foi distinto, vencido o Cons. Arnaldo Diefentaheler
Dornelles, tendo a relatora, Cons. Cynthia Elena de Campos, :transcrito as NESH do Capítulo 16,
que incluem o seguinte excerto:
“O presente Capítulo compreende as preparações comestíveis de carne,
miudezas (por exemplo: pés, peles, corações, línguas, fígados, tripas, estômagos)
ou de sangue, bem como as de peixes (incluídas as peles), crustáceos, moluscos
ou outros invertebrados aquáticos.
O Capítulo 16 abrange os produtos desta espécie que tenham sido submetidos a
uma elaboração de natureza diferente daquelas previstas nos Capítulos 2, 3 ou
na posição 05.04 e que se apresentem:
1) Transformados em enchidos de qualquer espécie.
2) Cozidos por quaisquer processos: a água ou ao vapor, grelhados, fritos ou
assados, com exceção, porém, dos peixes defumados, que podem ter sido cozidos
antes ou durante a defumação (posição 03.05), dos crustáceos simplesmente
cozidos em água ou vapor, mas que conservem ainda a casca (posição 03.06) e
das farinhas, pós e pellets, obtidos a partir de peixes, crustáceos, moluscos ou de
outros invertebrados aquáticos, cozidos (posições 03.05, 03.06 e 03.07,
respectivamente).
3) Preparados ou conservados, na forma de extratos, sucos ou em vinhad'alhos,
preparados a partir de ovos de peixe tais como o caviar e seus sucedâneos,
simplesmente revestidos de pasta ou de pão ralado (panados), trufados,
temperados (por exemplo, com sal e pimenta), etc.” (grifo nosso)
O presente Capítulo compreende as preparações comestíveis de carne, miudezas
(por exemplo: pés, peles, corações, línguas, fígados, tripas, estômagos) ou de
sangue, bem como as de peixes (incluídas as peles), crustáceos, moluscos ou
outros invertebrados aquáticos. O Capítulo 16 abrange os produtos desta espécie
que tenham sido submetidos a uma elaboração de natureza diferente daquelas
previstas nos Capítulos 2, 3 ou na posição 05.04 e que se apresentem:
1) Transformados em enchidos de qualquer espécie.
2) Cozidos por quaisquer processos: a água ou ao vapor, grelhados, fritos ou
assados, com exceção, porém, dos peixes defumados, que podem ter sido cozidos
antes ou durante a defumação (posição 03.05), dos crustáceos simplesmente
cozidos em água ou vapor, mas que conservem ainda a casca (posição 03.06) e
das farinhas, pós e pellets, obtidos a partir de peixes, crustáceos, moluscos ou de
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
18
outros invertebrados aquáticos, cozidos (posições 03.05, 03.06 e 03.07,
respectivamente).
3) Preparados ou conservados, na forma de extratos, sucos ou em vinhad'alhos,
preparados a partir de ovos de peixe tais como o caviar e seus sucedâneos,
simplesmente revestidos de pasta ou de pão ralado (panados), trufados,
temperados (por exemplo, com sal e pimenta), etc.
Os fundamentos de tais precedentes são mormente ancorados em parecer privado
contratado pela recorrente (Tyno Consultoria), e em relatório do INT de processo distinto, sem
aclarar a origem da demanda pelo laudo. E entendendo (a nosso ver, de forma incorreta), que o
fato de a mercadoria não passar por processo de cozimento afastaria a classificação em posições
do Capítulo 16, comparando ainda desmembramentos de níveis distintos (recorde-se que no SH
apenas são comparáveis desdobramentos de mesmo nível). E, tomando como exemplos outras
mercadorias analisadas pelo CECLAM para os códigos citados, buscou-se deduzir onde se
classificariam as mercadorias de que trata o processo por analogia ou dessemelhança. Em síntese,
não se pode acompanhar vários dos raciocínios empregados em tais acórdãos.
Aliás, cabe destacar que o CECLAM efetivamente se manifestou sobre o tema aqui
em debate, em resposta à SEFAZ/AP, na Informação Fiscal Cosit/Ceclam no 98.037, de 15 de
agosto de 2023, entendendo pela correção da classificação fiscal de frango congelado e
temperado no Capítulo 16, conforme excertos abaixo transcritos:
“Trata-se de questionamento encaminhado à RFB pela Secretaria da Fazenda do
Estado do Amapá (SEFAZ-AP), através do Ofício no 140101.0076.2582.0061/2023
GABINETE – SEFAZ, sobre a classificação fiscal de frangos congelados e
temperados inteiros ou em pedaços.
2. A SEFAZ-AP informa que, em suas fiscalizações, foi verificado que as indústrias,
ao remeterem carne de frango temperada para o estado do Amapá,
invariavelmente tem se utilizado das NCMs 0207.14.00 (pedaços de frango
temperado) e 0207.12.00(frango inteiro temperado) para determinar a
classificação fiscal dessas mercadorias. Em razão dessa classificação fiscal, essas
indústrias aplicam o entendimento de que a isenção prevista no art. 37, III, “l” do
CTAP se estende às carnes de frango temperadas.
(...)
4. Da análise das Nesh, a SEFAZ-AP concluiu que as carnes de aves, quando se
apresentarem temperadas, não deverão ser classificadas no Capítulo 2, mas sim
no Capítulo 16. Menciona que esse entendimento é corroborado por
posicionamento da RFB, firmado na Solução de Consulta SRRF/6aRF no 13, de 5 de
abril de 2005 (...)
(...)
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
19
7. Correto, portanto, o entendimento da SEFAZ-AP, de que o frango congelado e
temperado deve ser classificado no âmbito do Capítulo 16, pois o Capítulo 2
permite apenas as carnes salgadas, mas não com o uso de outros temperos.
8. A posição em que esses produtos se classificam é a 16.02, uma posição residual,
que contempla as outras preparações de carne. As Nesh dessa posição
corroboram isso: (...)
Estão, entre outros, incluídos nesta posição: (...) 3) As carnes e miudezas de
qualquer espécie, preparadas ou conservadas por qualquer processo não
previsto no Capítulo 2 ou na posição 05.04, incluindo as simplesmente
revestidas de pasta ou de pão ralado (panados), trufados ou temperadas
(por exemplo, com sal e pimenta) ou ainda finamente homogeneizadas (ver
as Considerações Gerais do presente Capítulo, no 4). (...)
(...) 13. A título de esclarecimento, convém ser ressaltado que a SC RFB
mencionada no parágrafo 4 (SC SRRF/6aRF no 13/2005) encontra-se revogada, por
conta do art. 52, inciso IV, da IN RFB no 2.057, de 9 de dezembro de 2021, que
revogou todas as soluções de consulta e as soluções de divergência emitidas até
31 de dezembro de 2011. Não obstante estar revogada, seu entendimento
continua válido até o nível de subposição. (...)
Conclusão
14. Com base nas RGI 1 (texto da posição 1602), RGI 6 (textos da subposição de
primeiro nível 1602.3 e da subposição de segundo nível 1602.32) e RGC-1 (texto
do item 1602.32.10), da TEC, aprovada pela Resolução Gecex no 272, de 2021, e
da Tipi, aprovada pelo Decreto no 10.923, de 2021; e em subsídios extraídos das
Nesh, aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e atualizadas pelas IN RFB no 1.788,
de 2018, no 2.052, de 2021, e alterações posteriores, a mercadoria “frango
congelado e temperado inteiro ou em pedaços” classifica-se no código NCM 1602
(...)”.
Portanto, em observância das Regras Gerais de Interpretação do SH, em especial a
RGI-1, e com apoio nas NESH, reúnem-se elementos suficientes para concluir pela incorreção das
classificações promovidas pelo contribuinte nas posições do Capítulo 02 da NCM, o que, no
presente processo, basta para a manutenção do lançamento, que se destina a afastar tratamento
positivo decorrente de tal classificação.
Portanto, voto pela negativa de provimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas no que se refere a “frete de produto acabado” e “operações de
movimentação, serviços de carga e descarga, operador logístico”, para, no mérito, dar-lhe
provimento, para manter as glosas de “frete de produto acabado” e “operações de
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.723608/2017-79
20
movimentação, serviços de carga e descarga, operador logístico”. Voto ainda pelo conhecimento
do Recurso Especial do Contribuinte, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 3047
DF CARF MF
Original